Tribunal: TJDFT
Processo: 0721169-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721169-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: ALICE GAMA SALGUEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A , contra decisão desta Relatoria, que indeferiu o pedido liminar. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 60283610. Colha-se, ainda, manifestação da D. Procuradoria de Justiça, como já determinado ao ID 59613606. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator